Tribunal: TJES
Processo: 5003548-80.2022.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003548-80.2022.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE LINHARES e outros
REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Direta de Inconstitucionalidade,
com pedido expresso de liminar, ajuizada pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE
L
INHARES
, no escopo de ver decretada a inconstitucionalidade d
a

Lei
Complementar
nº
0
89
/20
22
, de autoria do Poder Legislativo do Município, promulgada em
0
4
de
a
bril
de 20
22
,
que
“
permite o parcelamento do imposto sobre a transmissão “inter vivos”
de bens imóveis e de direitos reais a eles relativos – I
T
BI”.

Sustenta
o Sr. Prefeito do Município
, na inicial que a presente lei padece de vício de iniciativa, denominada inconstitucionalidade formal
.

Para tanto, argumenta que o projeto de lei iniciado pel
a Câmara Municipal, através do Projeto de Lei nº 00017/2021, de autoria do vereador
W
ellington Vizentini,
ofendeu o artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

D
estaca que, ao instituir a possibilidade de
parcelamento do ITBI, a lei complementar estabelece uma ação governamental que resultará em aumento de despesa e consequente redução na arrecadação municipal, sem indicar a respectiva dotação orçamentária para o seu custeio.
Isso porque com o referido parcelamento, haverá necessidade de adequação dos sistemas internos da prefeitura que não se encontra
m
apto
s
para efetivar tais transações de parcelamento, resultando assim, em aumento de despesa para o município

Argumenta ainda
,
a iminente redução na arrecadação municipal, eis
além do parcelamento diminuir a entrada direta de recursos nos cofres do município, a lei complementar ora impugnada não estipulou previsão de incidência de qualquer atualização monetária do valor
a ser
parcelado
pelo contribuinte
.

Desta forma, o requerente pretende a concessão de medida liminar para suspender imediatamente a eficácia
da

Lei
Complementar
nº
0
89
/20
22
.
Por fim, requer seja julgado procedente o pedido, declarando a inconstitucionalidade da norma.

A teor do que dispõe o artigo 169, alínea “b”, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, em conformidade com a Lei Federal nº 9.868/99, coloco em julgamento o pedido de liminar perante esse colendo Tribunal Pleno.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do E. Relator.
Acompanho o voto do E. Relator.
VOTO VENCEDOR

DECISÂO

Conforme relatado, t
rata-se de
Ação Direta de Inconstitucionalidade,
com pedido expresso de liminar, ajuizada pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE
L
INHARES
, no escopo de ver decretada a inconstitucionalidade d
a

Lei
Complementar
nº
0
89
/20
22
, de autoria do Poder Legislativo do Município, promulgada em
0
4
de
a
bril
de 20
22
,
que
“
permite o parcelamento do imposto sobre a transmissão “inter vivos”
de bens imóveis e de direitos reais a eles relativos – I
T
BI”.

Sustenta
o Sr. Prefeito do Município
, na inicial que a presente lei padece de vício de iniciativa, denominada inconstitucionalidade formal
.

Para tanto, argumenta que o projeto de lei iniciado pel
a Câmara Municipal, através do Projeto de Lei nº 00017/2021
,
ofendeu o artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

D
estaca que, ao instituir a possibilidade de
parcelamento do ITBI, a lei complementar estabelece uma ação governamental que resultará em aumento de despesa e consequente redução na arrecadação municipal, sem indicar a respectiva dotação orçamentária para o seu custeio.
Isso porque com o referido parcelamento, haverá necessidade de adequação dos sistemas internos da prefeitura que não se encontra
m
apto
s
para efetivar tais transações de parcelamento, resultando assim, em aumento de despesa para o município

Argumenta ainda
,
a iminente redução na arrecadação municipal, eis
além do parcelamento diminuir a entrada direta de recursos nos cofres do município, a lei complementar ora impugnada não estipulou previsão de incidência de qualquer atualização monetária do valor
a ser
parcelado
pelo contribuinte
.

Desta forma, o requerente pretende a concessão de medida liminar para suspender imediatamente a eficácia da
Lei
Complementar
nº
0
89
/20
22
. Por fim, requer seja julgado procedente o pedido, declarando a inconstitucionalidade da norma.

De início, apenas para fins de registro, trago à consideração desta Corte algumas ponderações a respeito da liminar em Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Muito embora o Regimento Interno deste Colendo Tribunal preveja, em seu artigo 169, alínea “b”, a possibilidade de o relator determinar, em caso de relevante interesse de ordem pública, a suspensão liminar do ato normativo impugnado, observo que a Lei nº 9.868/1999, que dispõe sobre o processo e julgamento de feitos desta natureza perante o Supremo Tribunal Federal, adota procedimento que em muito se aproxima do julgamento do mérito da ação, demandando maioria absoluta, oitiva de órgãos ou autoridades indicadas e sustentação oral pelos interessados, entre outras providências.

Assim, como forma de compatibilizar tais sistemáticas e, ao mesmo tempo, acautelar o direito pleiteado
in limine litis
, submeto ao plenário o pedido cautelar de suspensão dos dispositivos impugnados.

Considerando a natureza do pedido em comento, é certo que o deferimento da medida pleiteada condiciona-se à averiguação, de forma concomitante, dos requisitos informadores dos provimentos cautelares antecipados, ou seja, o
“
fumus boni iuris
”
, aqui entendido como a plausibilidade do direito material invocado, e o
“
periculum in mora
”
, isto é, a possibilidade de que, à míngua da decisão judicial acauteladora do direito, venha a parte experimentar dano de difícil ou incerta reparação.

Na situação em análise, ou seja, a edição da
Lei
Complementar
nº
0
89
/20
22
, observo
prima face
a presença do
fumus boni iuris
, na medida em que, através de uma análise perfunctória, a norma impugnada, em tese, vai de encontro ao artigo 113, do ADCT, e por simetria constitucional, ao artigo 20, da Constituição Estadual, vejamos:

Art. 113. A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro. (incluído pela Emenda Constitucional nº 95/2016).

Art. 20. O Município rege-se por sua lei orgânica e leis que adotar, observados os princípios da Constituição Federal e os desta Constituição.

Em relação ao
periculum in mora,
observo que
referida lei
complementar
,
caso entre em
vigor após o prazo nonagesimal, decorrente do princípio da anterioridade,
p
oderá acarretar
prejuízos ao erário municipal, tendo em vista que
in
correrá
em
aumento de despesa, e consequente minoração na arrecadação
l
ocal
,
restando
ausente dotação orçamentária para tal custeio.

P
or tais razões,
verifico a urgência
necessária para a concessão da
medida
liminar.

Neste sentido
,
segue julgado deste Egrégio Tribunal:

3. Em uma análise sumária dos autos, típica desta fase processual, ao que tudo indica, não foi realizado o imprescindível estudo de impacto econômico-financeiro. 4. Identificação da presença do fumus boni iuris e do periculum in mora , já que o ato normativo questionada aparenta ser formal e materialmente inconstitucional. 5. Pedido cautelar deferido, com a suspensão liminar da lei impugnada. (...). (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100190003416, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 21/02/2019, Data da Publicação no Diário:
01/03/2019
)

Isto posto, em uma análise superficial e ante
o preenchimento
dos requisitos cumulativos
, CONCEDO A
MEDIDA LIMINAR PLEITEADA,
suspendendo
a eficácia
da
Lei
Complementar
nº
0
89
/20
22,
de 04/04/2022
,
do Município de Linhares,
com efeitos
ex
t
unc
e
erga omnes
, até o julgamento final da presente ação declaratória de inconstitucionalidade.

Submeto essa decisão aos meus eminentes pares, na forma da Lei Federal nº 9.868/99, e ainda, a teor do que dispõe o artigo 169, alínea “a”, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Intime-se o requerente para tomar ciência da presente decisão.

Notifique-se a Câmara Municipal de
L
inhares
, remetendo-lhe a segunda via da representação e cópia dos documentos, a fim de que, no prazo de vinte (20) dias, preste as informações que entender necessárias, consoante disposição expressa do art. 169, “a”, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça
.

Após
,
remeta-se o feito à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para o oferecimento do competente Parecer
.

É como voto.

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MEDIDA CAUTELAR
–
LEI
COMPLEMENTAR
Nº
0
89
/20
22,
DE 04/04/2022
,
DO MUNICÍPIO DE LINHARES –
VÍCIO DE INICIATIVA – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – PARCELAMENTO DO ITBI MUNICIPAL
–
ANÁLISE SUMÁRIA – “
FUMUS BONI IURIS” E
“PERICULUM IN MORA”
EVIDENCIADO
–
COMPROMETIMENTO
D
A DESPESA MUNICIPAL
- CONCESSÃO DO PROVIMENTO LIMINAR.
1
– Para a concessão da medida liminar nas ações diretas de inconstitucionalidade, é indispensável o preenchimento dos requisitos cumulativos do “
fumus boni iuris
”, isto é, a plausibilidade do direito material invocado e do “
periculum in mora
”, consubstanciado no risco de dano de difícil ou incerta reparação. Na situação em análise, ou seja, edição de lei complementar que
“
permite o parcelamento do imposto sobre a transmissão “inter vivos”
de bens imóveis e de direitos reais a eles relativos – I
T
BI”, verifica-se,

prima facie,
a presença do
fumus boni iuris
, na medida em que, através de uma análise perfunctória, a norma impugnada, em tese, vai de encontro ao artigo 113, do ADCT, e por simetria constitucional, ao artigo 20, da Constituição Estadual. Em relação ao
periculum in mora,
tem-se que a
referida lei
complementar
,
acaso em vigor, poderá
acarreta
r
prejuízos ao erário municipal, haja vista que
in
correrá
em
aumento de despesa, e consequente minoração na arrecadação
l
ocal
,
restando
ausente dotação orçamentária para tal custeio.

2
– Medida cautelar concedida
,
suspendendo a eficácia da
Lei
Complementar
nº
0
89
/20
22,
de 04/04/2022
,
do Município de Linhares,
com efeitos
ex
t
unc
e
erga omnes
, até o julgamento final da presente ação declaratória de inconstitucionalidade.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, CONCEDER A MEDIDA CAUTELAR REQUERIDA, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.